Tribunal: TJSP
Processo: 1159918-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão visando a majorá-los. Hipótese em que a fixação com base no valor da causa, porque ínfimo, resulta em montante irrisório. Equidade autorizada. Art. 85, § 8o, do CPC. Verba elevada para R$ 1.200,00. Demanda simples, extinta com base na coisa julgada. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Balizas, aliás,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão visando a majorá-los. Hipótese em que a fixação com base no valor da causa, porque ínfimo, resulta em montante irrisório. Equidade autorizada. Art. 85, § 8o, do CPC. Verba elevada para R$ 1.200,00. Demanda simples, extinta com base na coisa julgada. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Balizas, aliás, sequer obrigatórias entre patronos e clientes, por isso não podem subordinar a parte contrária, estranha a esse vínculo contratual. Recurso provido em parte.